Tribunal: STF
Processo: MS 38197
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Libia Freitas dos Santos Oliveira em face de ato do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB que, dando cumprimento ao Ofício nº 0505/2021-TCU/Sefip, determinou a devolução ao erário do montante de RS 68.523,84 (sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), relativo a valores indevidamente recebidos pela impetrante, a título de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, no período compreendido entre 12/2017 e 06/2019.



    A impetrante narra que é professora aposentada do IFPB e que “tomou conhecimento, através da Notificação nº 60/2021 DGEP/REITORIA/IFPB, recebida em 07/08/2021, encaminhada a ela via correios, pelo IFPB por ordem do TCU, que deveria repor ao erário o valor de R$ 68.523,84 (sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e três Reais e oitenta e quatro centavos), já inserindo o desconto em seus proventos sem a anuência desta” e que a aludida notificação decorreu do Ofício nº 0505/2021-TCU/SEFIP, o qual determinou ao IFPB que notificasse a impetrante para devolver ao erário valores considerados indevidos no Acórdão 8504/2017-TCU-2ª Câmara.



    Afirma que "percebeu por mais de 20 (vinte) anos os percentuais determinados judicialmente, referentes aos planos econômicos, devidamente incorporados aos seus proventos, conforme decisão judicial transitada em julgado que consta nos seus assentamentos funcionais".



    Salienta que "diante de aposentadoria de mais de uma década, é corolário lógico que a incorporação de gratificação, ocorrida via decisão transitada em julgado, nos vencimentos da requerente quando ela estava na ativa, e quando da aposentadoria da mesma e que passa a receber proventos, tal incorporação deve ser mantida, pois tanto em um, quanto no outro caso, são decorrentes de exercício de cargo público e que a única diferenciação se limita à nomenclatura, haja vista que se trata de remuneração de servidor público. Assunto esse já enfrentado, por diversas vezes, pelo STF, quando do julgamento da acumulação remunerada de proventos e vencimentos".



    Aduz que "do princípio da coisa julgada, advém a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança. Sem isso, o cidadão estará totalmente ao desamparo, à mercê do autoritarismo do Poder Público, gerando, desta forma, um risco desnecessário para a estabilidade social e política brasileira, pois, quando o Poder Executivo não cumpre a ordem judicial transitada em julgado, está a descumprir tanto a legislação infraconstitucional, quanto a própria constituição federal vigente. Ir contra esses princípios significa violar a Constituição Federal".



    Assevera que "a estrutura remuneratória do servidor aposentado pode ser alterada em sua forma de cálculo, mas jamais reduzido o seu valor, e muito menos suprimido valor incorporado a título de decisão judicial transitada em julgado".



    Afirma que “com base na ordem recebida do TCU, o Diretor Geral de Gestão de Pessoas do IFPB enviou a notificação que informava a suposta obrigação da devolução da quantia informada na notificação aludida” e que o desconto em folha de pagamento determinado pela autoridade coatora foi imediatamente realizado, “com a implantação do desconto em folha de pagamento das parcelas relativas aos valores percebidos durante a vigência do título executivo judicial transitado em julgado, conforme se comprova com a cópia anexa do contracheque de agosto de 2021".



    Assenta que a “impetrada força a devolução, de forma administrativa e ilegal, da quantia percebida pela Impetrante durante a vigência do título executivo judicial transitado em julgado”, sem contudo, observar que:



    “1) As vantagens salariais têm natureza alimentar e, por isto mesmo, não podem ser repetidas na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90;



    2) As vantagens salariais percebidas pelo servidor público em atividade, aposentado ou pensionista, em boa-fé (o que se presume), decorrentes de erro exclusivo da administração, ou não, inclusive os que dizem respeito a equívoco na interpretação e aplicação da legislação, exclui a repetição na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90;



    3) As vantagens salariais que vinham sendo percebidas em face de decisão judicial, mas cujo desfecho final da ação fora desfavorável ao servidor público em atividade, aposentado, ou pensionista, ostentam, igualmente, a natureza alimentar e a boa-fé, não podendo ser repetidas na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90, se houver decisão judicial em contrário”.



    Ressalta, por fim, que “nas discussões que envolvem vantagens salariais ou estipêndios correlatos, o que está em jogo, principalmente, seja na esfera administrativa ou judicial, é a observância do princípio da estabilidade das relações jurídicas e do liame de confiança (boa-fé) que se estabelece entre a Administração e o servidor ou pensionista e o Judiciário e o jurisdicionado (servidor ou pensionista)”. 



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, o deferimento de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a segurança, declarando “a ilegalidade do ato supramencionado, tornando sem efeito a ordem ilegal contida na Notificação nº 60/2021 DGEP/REITORIA/IFPB, que comunicou a ordem coatora oriunda da Relatora do TCU, do Presidente da 2ª Câmara e do Presidente do TCU, conforme acima informado, para EVITAR/IMPEDIR JUDICIALMENTE a devolução/restituição extrajudicial no contracheque/folha de pagamento da Impetrante ao erário público da quantia mencionada no ato coator aludido, já que percebida de boa-fé, de natureza alimentar e amparada por decisão judicial, em consonância com a Jurisprudência do STF”.



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Líbia Freitas dos Santos Oliveira a fim de afastar a obrigatoriedade da devolução, que lhe fora imposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba por determinação do TCU, dos valores recebidos indevidamente a título de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, nos proventos daquela interessada, relativas à Unidade de Referência de Preços - URP (26,05%) de fevereiro de 1989 e ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser). A percepção dessas vantagens foi considerada ilegal pela Corte de Contas mediante o Acórdão 8.504/2017-TCU-2ª Câmara, mantido inalterado pelo Acórdão 3.557/2019-TCU-2ª Câmara (pedido de reexame), por ocasião do julgamento pela ilegalidade da concessão de aposentadoria da ora impetrante para fins de registro.



    1. Contraditório e ampla defesa: não violação, nos termos deste parecer.



    2. A presunção de boa-fé estende-se apenas até o primeiro julgamento do processo pelo TCU, conforme a jurisprudência do STF. Legalidade e legitimidade da devolução ao erário dos valores irregularmente percebidos após o TCU apreciar ato de aposentadoria pela ilegalidade e negar-lhe registro.



    3. A Administração pode efetuar o desconto em folha de parcelas indevidamente percebidas pelo servidor, conforme art. 46 da Lei 8.112/1990, sem necessidade de sua anuência. Jurisprudência do STF.



    4. Parecer pelo indeferimento do pedido de liminar, e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida, dada a ausência de direito líquido e certo que sustente a pretensão da impetrante.”



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão 8.504/2017 - TCU - 2ª Câmara, reconheceu a ilegalidade do pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, nos proventos da impetrante, relativas à Unidade de Referência de Preços - URP (26,05%) de fevereiro de 1989 e ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser) por entender que as referidas vantagens foram absorvidas por restruturações e reajustes posteriormente concedidos à categoria. Naquela oportunidade, a Corte de Contas consignou expressamente que "o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após as notificações, em caso de não provimento dos apelos".



    Após o indeferimento do pedido de reexame apresentado pela interessada (Acórdão 3.557/2019 - TCU - 2ª Câmara), o TCU expediu ofício ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba solicitando informações a respeito “[d]as providências adotadas com vistas ao ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos pela inativa Líbia Freitas dos Santos Oliveira (CPF: 365.030.534-87), a título de de parcelas judiciais referentes a planos econômicos (URP - 26,05% e Plano Bresser - 26,06%), desde a ciência da deliberação, consoante a Súmula 106-TCU e subitem 9.3.2 do referido Acórdão, tendo em vista o não provimento do pedido de reexame da interessada pelo Acórdão 3.557/2019 - TCU - 2ª Câmara”. 



    É contra esse ato que se insurge a impetrante. Ou seja, a fim de bem delimitar a questão objeto do presente mandado de segurança, a impetrante não se insurge contra o acórdão do TCU que “reconheceu a ilegalidade do pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, nos proventos da impetrante, relativas à Unidade de Referência de Preços - URP (26,05%) de fevereiro de 1989 e ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser)” e sim contra a ordem emanada pela Corte de Contas, a qual determinou a devolução dos valores recebidos após ciência do julgamento proferido pelo TCU.



     Delimitada a controvérsia, ressalto que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não restou configurada ilegalidade ou abuso de poder no ato emanado pelo Tribunal de Contas da União que determina o ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos após a ciência do acórdão da Corte de Contas.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que “havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal a concessão de sua aposentadoria” (MS 26.980-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2014). Seguindo essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta  CORTE:



    "Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento. Mérito. Manutenção da decisão. Devolução dos valores recebidos de boa fé. Termo inicial. Data do conhecimento da deliberação da Administração pela ilegalidade. Agravo do qual não se conhece.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. A Corte Suprema possui o entendimento de que “havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal a concessão de sua aposentadoria” (MS 26.980 - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/5/14).



    3. Agravo do qual não se conhece." (MS 35.297-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018) 



    "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA IMPETRANTE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. 



    1. A alegação de violação das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos limites em que deduzida na peça de ingresso, não encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que reputa suficiente a publicação, no órgão oficial, das pautas de julgamento do TCU, para intimação dos interessados no seu acompanhamento. Precedentes.



    2. O termo inicial a ser considerado na devolução de valores indevidamente recebidos corresponde ao momento em que a agravante tomou ciência do Acórdão nº 2.108/2005-TCU-Plenário, ocasião em que resultou desconfigurada a boa-fé. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por centro) sobre o valor atualizado da causa." (MS 27.905-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente